Tribunal: TJES
Processo: 5041024-37.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041024-37.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANA MARIA BATISTA LAMAS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – FRAUDE BANCÁRIA – TRANSFERÊNCIAS ATÍPICAS VIA PIX – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – CONSUMIDORA IDOSA – HIPERVULNERABILIDADE – ALEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DA VÍTIMA – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5041024-37.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ANA MARIA BATISTA LAMAS

Relator:
DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – FRAUDE BANCÁRIA – TRANSFERÊNCIAS ATÍPICAS VIA PIX – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – CONSUMIDORA IDOSA – HIPERVULNERABILIDADE – ALEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DA VÍTIMA – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira recorrente a restituir à recorrida a quantia de
R$ 16.999,99
, indevidamente transferida de sua conta por fraude bancária e pagar indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00
, em razão da falha na prestação do serviço.

O recurso inominado interposto pelo banco suscita preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juizado, afastadas em primeiro grau, e, no mérito, sustenta: (i) culpa exclusiva da consumidora, que teria habilitado o dispositivo do fraudador; (ii) regularidade das transações realizadas; (iii) contribuição essencial da recorrida para o golpe, ao seguir instruções de terceiros e não adotar cautelas mínimas. Requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Delimita-se a controvérsia em verificar se a alegada conduta da recorrida, ao seguir instruções de supostos prepostos do banco, configura culpa exclusiva da vítima ou concorrência de culpas, afastando ou mitigando a responsabilidade da instituição financeira. É objeto de análise, ainda, se há elementos que autorizam a modificação do valor arbitrado a título de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há dúvidas de que a hipótese se insere em típica
relação de consumo
, sendo a recorrida consumidora (art. 2º do CDC) e a instituição financeira recorrente fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), submetendo-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive à
responsabilidade objetiva prevista no art. 14
.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.197.929/PR (repetitivo)
, consolidou a orientação de que as instituições bancárias respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros, por se tratarem de
fortuito interno
, conforme cristalizado na
Súmula 479 do STJ
.

7. É certo que a própria recorrida reconhece ter atendido às instruções de falsários, habilitando dispositivo que permitiu as transferências. Todavia, tal circunstância não afasta a responsabilidade do banco. Isso porque o núcleo da controvérsia não se limita à análise da conduta da vítima, mas ao sistema de segurança da instituição financeira, que deveria ser robusto o suficiente para identificar e bloquear movimentações totalmente discrepantes do padrão da consumidora.

8. Nos autos, restou comprovado que a recorrida, pessoa idosa, jamais havia utilizado a modalidade PIX em sua conta, limitando-se a movimentações modestas via débito e saque. Ainda assim, em curtíssimo intervalo, ocorreram transferências sucessivas, em valores expressivos e atípicos, sem que o banco tenha acionado qualquer mecanismo adicional de segurança, como
bloqueio temporário, aviso emergencial ou contato direto com a correntista
.

9. Esse cenário revela falha grave na prestação do serviço, que não pode ser transferida à consumidora, cuja hipervulnerabilidade é reconhecida não só pelo CDC (art. 4º, I), como também pelo Estatuto do Idoso.

10. A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a responsabilidade das instituições financeiras em casos de “golpe da falsa central telefônica” ou fraudes correlatas, destacando que a suposta imprudência da vítima não é suficiente para afastar a falha do banco, especialmente quando se trata de consumidores idosos. Vejamos entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

11. Portanto, o Recorrente possui para com seus consumidores, no caso em específico para com a Recorrida, o dever de segurança
que integra a prestação de serviços bancários
, abrangendo a proteção não apenas da integridade física e psíquica, mas também patrimonial do consumidor. Assim,
a instituição financeira deve desenvolver mecanismos de verificação capazes de impedir movimentações completamente destoantes do perfil do consumidor, sob pena de configurar defeito na prestação do serviço
.

12. As transações impugnadas foram sucessivas, vultosas e totalmente destoantes do histórico da conta da recorrida — que, até então, limitava-se a saques e pequenas despesas no débito, sem qualquer registro prévio de uso do sistema PIX ou movimentações de grande monta. Diante desse quadro,
era dever da instituição financeira identificar o comportamento atípico e adotar medidas preventivas, como bloqueio temporário ou contato direto com a cliente para confirmar a autenticidade das operações
.

13. Portanto, não se trata de concorrência de condutas, mas de falha exclusiva da instituição financeira, cuja omissão em detectar movimentações atípicas permitiu que o golpe atingisse o patrimônio da consumidora. Ainda que tenha seguido instruções de terceiros, a recorrida encontrava-se em posição de hipervulnerabilidade, cabendo ao banco, em razão de sua expertise e tecnologia, adotar barreiras de segurança aptas a impedir transações evidentemente suspeitas.

14. Assim, mantém a condenação ao ressarcimento dos danos materiais e à reparação moral.

15. Acerca do valor da indenização, fixado em R$3.000,00 (três mil reais), entendo que se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto. O arbitramento da indenização por dano moral deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa do consumidor quanto a fixação de valor irrisório que não cumpra a função reparatória.

16. Ainda que seja reconhecida a gravidade da falha da instituição financeira, especialmente por envolver consumidora idosa e hipervulnerável, inexiste recurso da parte autora, razão pela qual não é possível majorar o montante, sob pena de reformatio
in pejus
. Ademais, o valor fixado pelo juízo
a quo
encontra respaldo em precedentes desta Turma Recursal e do próprio Tribunal de Justiça em situações análogas, revelando-se suficiente para compensar o abalo sofrido e desestimular a repetição da conduta pela instituição financeira.

17. Ademais, é de rigor a aplicação do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Colegiado Recursal do Espírito Santo, que assim prevê:

ENUNCIADO Nº 32 – A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

18.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95
.

Tese de julgamento:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros, por configurarem fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

É dever da instituição financeira adotar mecanismos de monitoramento e segurança capazes de identificar e impedir movimentações atípicas e destoantes do perfil de consumo do correntista, especialmente quando se tratar de consumidor idoso e, portanto, hipervulnerável.

A ausência de tais mecanismos caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização integral do banco pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 2º, 3º, 4º, I, 6º, VI e VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor; artigo 38 da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011 (repetitivo); STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15/09/2023; STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 01/06/2023.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)